Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704841-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Hérica Marques de Oliveira Macedo Érico Gabriel Macedo E Silva A. L. D. O. M. E. S. Apelados: Hospital Santa Helena S/A Julia Alessandra Santos Ferreira Jorge Santos Zilli D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Hérica Marques de Oliveira Macedo, Érico Gabriel Macedo e Silva, e A. L. D. O. M. E. S., devidamente representada por seus genitores, contra a sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id. 35883158), que julgou o pedido formulado pelos ora apelantes improcedente. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela conversão do julgamento em diligência, para que os apelantes sejam intimados a juntar aos autos o resultado do "exame de sequenciamento do exoma" (Id. 37772817), por se tratar de documento relevante para o julgamento do mérito. Assim, ficam os recorrentes intimados que promovam a juntada do documento aludido aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Feita a juntada, intimem-se os agravantes para manifestação e, após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator